Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-48.2022.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002273-48.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[KARINE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 106.563.556-70 (RECORRENTE), FRANCIELE MARIA PERANDRE PERIN - CPF: 062.882.539-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

_________________________________________________________________________

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1002273-48.2022.8.11.0044 – Juizado Especial Cível da Comarca de Paranatinga – MT.

RECORRENTE: KARINE FERREIRA DE SOUZA

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

__________________________________________________________________________________

EMENTA:

AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EXORBITANTE – IMÓVEL RURAL – MEDIÇÃO SAZONAL – EXISTÊNCIA DE ACÚMULO DE CONSUMO – FATURAS EMITIDAS PELA MÉDIA DE CONSUMO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER INDEFERIDO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA EMPRESA CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A medição energética, em imóvel rural é sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de inexistência de débitos, tendo em vista, suposta elevação de consumo médio de serviços energéticos na Unidade Consumidora, tendo em vista a cobrança realizada de forma sazonal, por se tratar de imóvel em zona rural
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da responsabilidade civil da empresa recorrida.

2.
Da existência de prova dos danos morais.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, o conjunto probatório formado nos autos revela que se trata de imóvel rural, onde a medição energética é sazonal, e por isso, quando é realizada, consolida-se o consumo real do período apurado. Logo, existem faturas em que o consumo apontado se referem à cobrança por média de consumo, e, portanto, não servem de parâmetro para demonstrar a média do consumo de energia elétrica utilizado pela parte recorrida.

Por isso, rejeito a pretensão recursal da parte recorrente, pois não merece reparos a sentença fustigada, tendo em vista que, no caso em testilha, não restou devidamente comprovada, a cobrança excessiva do consumo de energia na Unidade Consumidora no 6/2731859-1.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023